Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721566-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARINHO PESSOA AGRAVADO: PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ROSANA MARINHO PESSOA em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700247-33.2021.8.07.0001, fixou multa por litigância de má-fé. A parte agravante afirma que “deve ser considerado extinto o débito com relação a DRa. ROSEANI CURVINO TRINDADE FERREIRA, por ter sido pago no processo 0707708-85.2023.8.07.0001 e quanto ao Dr. Diego o debito (sic) ser reduzido ao valor trazido pelo mesmo sendo abatido o valor de R$ 2.334,24” e que deve ser desconsiderada a personalidade jurídica, ante a ocultação de bens. Requereu que fosse conhecido o pagamento em relação à agravada e a desconsideração da personalidade jurídica. Despacho de ID 60543767 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela peticionado no ID 60950231. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 192980772 dos autos originários: No tocante ao cumprimento de sentença movido ROSEANI CURVINO TRINDADE FERREIRA em desfavor de ROSANA MARINHO PESSOA, foi deferida a penhora de 10% do salário da executada pelos primeiros cinco meses de constrição e, a partir do 6o mês, aumentada para 30% (ID 175685430). A executada apresentou impugnação petitório de ID 175936934, alegando excesso de execução (ID 175936934). A credora se manifestou no ID 178898270. No ID 179962342, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria, culminando com a apresentação da planilha de ID 183903895, que indicou como valor devido a quantia de R$ 26.092,80. A executada manifestou-se novamente no petitório de ID 192347800, indicando equívoco nos cálculos, ao argumento de que a verba de sucumbência era solidária entre a credora e a advogada RAYANNA DOS REIS ALVES, ao que a credora se manifestou no ID 192535367, retificando os cálculos anteriormente apresentados, indicando como valor devido a quantia de R$ 12.707,22. Ante o exposto, intime-se a executada ROSANA MARINHO PESSOA para se manifestar sobre os cálculos apresentados no ID 192535367, no prazo de 10 (dez) dias. Em relação ao cumprimento de sentença ajuizado por DIEGO MARTINS ALVES em desfavor de ROSANA MARINHO PESSOA, já foram foram levantados os valores de R$ 2.330,00 (ID 170959379), R$ 1.024,62 e R$ 3,90 (ID 174966641). No ID 185371344, foi deferida a penhora de 30% do salário da devedora, até o valor de R$ 22.737,44 Da análise dos autos, verifico que já fora deferida penhora do salário da devedora em favor da exequente ROSEANI CURVINO TRINDADE FERREIRA (ID 175685430), de modo que em havendo a manutenção das penhoras salariais, estas incorrerão na constrição de 60% do salário da ré. Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e em atenção à possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para pagamento de dívidas, REVEJO as decisões de ID 175685430 e ID 185371344, para limitar as constrições já deferidas ao percentual de 30% (trinta por cento), sendo 15% (quinze) por cento para cada credor (ROSEANI e DIEGO). Venha aos autos planilha atualizada do débito para fins de expedição de ofício. Intime-se e cumpra-se. A parte agravante apresenta petição confusa, limitando-se a citar parte da decisão e alegar que houve cobrança excessiva e necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, sem apresentar os fatos ou o seu direito. Além disso, não há impugnação específica aos fundamentos da decisão, já que não há fundamentação jurídica nas razões do recurso. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2024 15:01:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador